Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do Processo : 0741053-45.2023.8.07.0000 Suscitante : AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO Suscitado : AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA Interessados : Relator Des : ARNOLDO CAMANHO D E S P A C H O Inicialmente, o presente recurso foi recebido no plantão judicial, tendo sido proferido o seguinte despacho: “Data maxima venia, o presente agravo de instrumento, interposto por ISIS GUIMARÃES E OUTROS, é manifestamente ininteligível. Na realidade, após ler e reler as razões recursais e examinar detidamente os documentos anexos, não se sabe ao certo qual é o ato judicial atacado, tampouco os motivos pelos quais ele merece reforma. Salvo melhor juízo, parece ser a decisão agravada aquela proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704835-49.2022.8.07.0001, movido por MIGUEL PEDRO VASCONCELOS SOUSA em desfavor de ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, a qual está assim redigida: “À executada para manifestar-se sobre o valor do débito remanescente apontado pelo exequente na petição de ID 168704379 e, em caso de discordância, apresentar o valor que reconhece como devido, acompanhado do demonstrativo do cálculo. Prazo de 5 dias.” Acaso seja esta, tudo leva crer, não desafia manifestação deste Tribunal em sede de plantão judicial. (...) Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária”. Vieram os autos conclusos a este Relator. Com efeito, a peça de recurso é bastante confusa e não permite que se conclua, com clareza, qual é o ato judicial impugnado. Assim, faculto ao agravante apontar, de forma clara e objetiva, qual é o ato judicial atacado, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator